Tribunal: TJPA
Processo: 0027141-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027141-41.2016.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO
.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de percepção cumulada dos adicionais de risco de vida e de insalubridade, quando o servidor exerce concomitantemente funções que o expõe a agentes agressivos à saúde e a risco de vida.

2-

Não resta dúvida de que os substituídos exercem suas atividades habituais em situações que os sujeitam a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, fazendo jus, conforme atestado em laudo pericial, à percepção dos adicionais de insalubridade é periculosidade. Por outro lado, resta cristalina a vedação à acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado.

3-
Na espécie, os precedentes citados corroboram com a impossibilidade do pagamento de adicional de insalubridade (ou periculosidade) cumulado com a gratificação de risco de vida, tendo em vista que ambas as vantagens visam compensar financeiramente o servidor por exercer atividade com risco de vida, insalubres, perigosas ou penosas, possuindo, assim, o mesmo fato gerador: o risco inerente à atividade.

4-Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de risco de vida pelo Apelante, não há como ser deferido o adicional de insalubridade pretendido.

5-
Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará - SINDSAUDE
contra Estado do Pará, em razão de sua irresignação contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer (processo nº 0027141-41.2016.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante.

A sentença apelada teve o seguinte dispositivo (Id 3818236):

(...) Em conformidade as razões antecedentes,
julgo o processo com resolução de mérito e improcedentes os pedidos, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o autor em custas e honorários advocatícios.
Ao ter em conta que o aproveitamento econômico da causa é inestimável, fixo a verba honorária por apreciação equitativa (§8º art. 85 do CPC), estipulando-a em R$3.000,00. Ciência às partes e ao Ministério Público. (...) – grifo nosso

Em suas razões recursais (Id 3818241), o Apelante

sustenta que os substituídos fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade cumulado ao adicional de risco de vida, alegando que este adicional se diferenciaria do adicional de periculosidade, tendo fato gerador distinto e, portanto, possibilitaria a acumulação dos adicionais referidos.

Alega que restou comprovado por laudo pericial o direito dos substituídos a receberem o adicional de insalubridade no grau máximo, bem como adicional de periculosidade e que na prolação da sentença o juiz teria cometido um “equívoco interpretativo” ao ignorar a autonomia administrativa e legislativa dos Estados e Municípios, prevista na Constituição Federal, ressaltando que a legislação federal só deveria ser utilizada no caso de omissão sobre a matéria e que este não seria o caso.

Assevera que o Decreto Estadual nº 2.485, de 22 de abril de 1994, a qual disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art.129 da lei nº 5.810/94, teria redação idêntica ao da redação do art. 12 da lei federal nº 8270/91, que dispõem que os servidores “perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral”. Segundo o apelante, o conceito jurídico dos adicionais de insalubridade e periculosidade, seria o mesmo daquele utilizado na CLT em seu art. 192, que definiria o que são atividades ou operações perigosas.

Sustenta que o adicional de risco de vida foi instituído por conta da execução de trabalho de natureza especial, possuindo um rol taxativo, contemplando servidores que se encontram na situação dos incisos I a IV do art.1 da lei nº 5.539/89, enquanto que o adicional de periculosidade é pago nas hipóteses previstas no Decreto Estadual nº 2.485, de 22 de abril de 1994. Desta forma, o apelante alega que o adicional de periculosidade teria fato gerador totalmente diferente do adicional de risco de vida e, portanto, não se enquadraria na vedação imposta no parágrafo único do art. 129 do regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Pará.

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões (Id 3818245) refutando as teses do apelo e pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de percepção cumulada dos adicionais de risco de vida e de insalubridade, quando o servidor exerce concomitantemente funções que o expõe a agentes agressivos à saúde e a risco de vida.

Não se descuida que o laudo pericial apresentado pelo apelante demonstra que as atividades exercidas pelos substituídos apresentam situações de insalubridade e de risco de vida aos servidores, no entanto, à luz da legislação vigente, as pretensões do recorrente não devem prosperar.

Sobre o tema em análise, os artigos 128 e 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único, estabelecem o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, senão vejamos
:

Art. 128. Ao servidor serão concedidos adicionais:

I
-
pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas
;

(...)

Art. 129
. O adicional pelo exercício de atividades penosas insalubres ou perigosos será devido na forma prevista
em lei federal
.

Parágrafo único.
Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento
. (grifo nosso)

Os referidos dispositivos foram regulamentados pelo Decreto Estadual n.° 2.485/1994, que, em seu artigo 3º, reafirma a impossibilidade de acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nos casos em que o servidor fizer jus a ambos:

Art.3º - O servidor que fizer jus simultaneamente ao adicional de periculosidade e de insalubridade deverá optar por um deles.

Quanto à lei federal mencionada no art.
129 da Lei 5.810/1994, podemos destacar a lei nº 8.112/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, que prevê:

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou
com risco de vida
,
fazem jus a
um
adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1°
O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade
deverá optar por um deles.

(...)

Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação especifica.
(grifo nosso)

Já o Decreto Federal nº 97.458/1989 que regulamenta os adicionais de insalubridade e periculosidade prevê a aplicação da legislação trabalhista quanto a sua classificação e caracterização:

Art. 1º A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade para os servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional será feita nas condições disciplinadas na
legislação trabalhista
.
(grifo nosso)

Nesse sentido, são aplicáveis aos servidores públicos civis do Pará o disciplinado nos arts. 189 a 197 da CLT, senão vejamos:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

(...)

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (Redação dada pela lei n° 12.740, de 2012)

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei n° 12.740, de 2012)

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela Lei n° 12.740, de 2012

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei n° 6.514, de 22.12.1977)

§ 2º - O empregado
poderá optar
pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido
. (Incluído pela Lei n2 6.514, de 22.12.1977)

§ 3º - Serão descontados ou compensados do adicional
outros da mesma natureza
eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.
(Incluído pela Lei n° 12.740, de 2012)

(...)

Impende destacar o disposto nos artigos 1º da Lei n° 5.539/89, com a alteração decorrente da a Lei nº 5.773/93, que acrescentou o inciso IV ao dispositivo em comento,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais
:

I - Ocupante de cargos pertencentes à categorias funcionais do grupo Polícia Civil, Código GEP - PC - 700;

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal desde que, efetivamente, exerçam suas atividades no interior dos estabelecimentos penais e lidem diretamente em rotina permanente de trabalho, com internos;

III - Com atividade nas unidades psiquiátricas do Estado.

IV -
Que desenvolvem atividades nas URES AIDS da Saúde Pública,
ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV
. (Grifo nosso)

Desta feita, verifica-se que o Apelante está submetido às leis retromencionadas, sendo que, no
caso em exame, já percebe o adicional de risco de vida, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade previsto n
os artigos 128 e 129 da Lei estadual 5.810/1994, regulamentados
pelo Decreto Estadual nº 2.485/1994
.

Em que pese o esforço argumentativo e hermenêutico exercido pelo recorrente, não se vê nenhum “equívoco interpretativo” na sentença de primeiro grau, tendo sido a mesma prolatada de forma escorreita.

Observe-se que o próprio apelante reconhece que o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e do adicional de periculosidade, ponderando que a Constituição Federal de 88, e as normas supralegais tais como as convenções 148 e 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com status de norma materialmente constitucional ou, pelo menos, supralegal, conforme o STF, não apresentam tais restrições.

Contudo, argumenta que o RJU em nada dispõe sobre a gratificação de risco de vida, regulada por lei própria, no caso a lei estadual n° 5.339/89. Assim o regime jurídico único dos servidores estaduais, não teria revogado a referida lei. Desta forma, tem-se que o adicional de periculosidade e a gratificação de risco de vida por mais que tenham fato gerador semelhante, não se tratam do mesmo instituto segundo o apelante.

De fato, não resta dúvida de que os substituídos exercem suas atividades habituais em situações que os sujeitam a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, fazendo jus, conforme atestado em laudo pericial, à percepção dos adicionais de insalubridade é periculosidade. Por outro lado, resta cristalina a vedação à acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado.

Em verdade, a proibição de acumulação dos
adicionais
de periculosidade e insalubridade, neles incluído o de risco de vida, incide apenas nas hipóteses em que o mesmo fato caracteriza a simultaneidade da situação, porém, não se aplica nos casos em que o empregado está sujeito a fatores de
risco
provenientes de causas diversas e independentes, tal como ocorre com o adicional de insalubridade e a gratificação de raio-X, por serem vantagens pecuniárias distintas, com finalidades diversas, o que não é o caso dos presentes autos.

Assim, havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de risco de vida pelo Apelante, não há como ser deferido o adicional de insalubridade pretendido, impondo-se ao servidor a opção por um dos adicionais, que no caso concreto seria o risco de vida, por ser mais vantajoso.

Nesta esteira, tem sido o entendimento adotado neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA.
PLEITOS DE RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 10% E DE RISCO DE VIDA NO PERCENTUAL DE 50%
. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DEFERINDO A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.
VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO
. OPÇÃO DE ESCOLHA PELO SERVIDOR DO ADICIONAL MAIS VANTAJOSO. ARGUIÇÃO RECURSAL DA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL. SERVIDORA OCUPANTE DOS CARGOS DE ENFERMEIRA E PROFESSORA ASSISTENTE DA UEPA. MINISTRA DISCIPLINA DE PRÁTICA SUPERVISIONADA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA. LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR (CAMPUS IV), NA FUNDAÇÃO HOSPITAL DA CLÍNICA GASPAR VIANNA. LOTAÇÃO EM SETOR QUE EXPÕE A SERVIDORA A AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PATOLOGIAS INFECCIOSAS E CONTAGIOSAS COMO OS SOROPOSITIVOS HIV, H1N1, SÍFILIS, HEPATITE, TUBERCULOSE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 129 DA LEI 5.810/1994 (RJU) E ART. 1º, IV LEI 5.539/89. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2° DO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/1994 ESTABELECE QUE A INSPEÇÃO PRÉVIA, PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL, SERÁ FEITA POR COMISSÃO PERMANENTE CONSTITUÍDA POR MÉDICOS E ENGENHEIROS DO TRABALHO DA SESPA E DA SETEPS. O ÔNUS DE EMISSÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO COMPETE À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA NA PORCENTAGEM DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE. 1. A gratificação por risco de vida é uma compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce suas funções. Previsão legal do adicional nos artigos 128 e 129, Lei n° 5.810/94 (RJU). 2. No caso, constata-se que, no Processo Administrativo n° 1406/2009, instaurado pela servidora junto à instituição universitária requerida, a própria Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Universidade Estadual do Pará UEPA, reconheceram que a autora/apelada ao desempenhar suas atividades como Professora e Enfermeira, lotada no Departamento de Enfermagem Hospitalar no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, possui rotina permanente de trabalho com pacientes soropositivos para HIV, sífilis, Hepatite, Tuberculose, entre outras patologias infecciosas e contagiosas, configurando exposição e risco à saúde da servidora, incidindo assim na previsão contida no art. 1º, IV da Lei 5.539/89, fazendo jus ao benefício da gratificação de risco de vida. 3. Presença dos requisitos necessários para o recebimento da gratificação de risco de vida, a teor do disposto na Lei nº 5.539/1989. Pagamento devido. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.(2018.02759504-12, 193.324, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-11) – Grifo nosso

Este também tem sido o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS. INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE MAURÍCIO CARDOSO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
INSALUBRIDADE E RISCO DE VIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. O recorrido está efetuando o pagamento das gratificações de insalubridade e risco de vida em conformidade com o art. 107, § 1º, da Lei Estadual nº 10.098/94, que veda, expressamente, a cumulação de insalubridade com periculosidade. É consabido que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. Destarte, não há base legal que autorize o pagamento do adicional de insalubridade de forma cumulada com a gratificação de risco de vida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007719909, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007719909 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018) – Grifo nosso

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. GUARDA MUNICIPAL.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A gratificação RETP já é paga pelas condições precárias de segurança, de modo que a percepção de adicional de periculosidade insalubridade implicaria em "bis in idem", o que é vedado, nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal
. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP 10193329520168260576 SP 1019332-95.2016.8.26.0576, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2017) – Grifo nosso

O apelante alega que o adicionais de periculosidade e de risco de vida teriam fatos geradores distintos, no entanto, este não tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado destacado:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA.CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. PERITO CRIMINAL. ADICIONAL DEINSALUBRIDADE (OU PERICULOSIDADE) CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCODE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar Estadual n.º 53/01 - que prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade - fixa o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Roraima, não se aplicando aos policiais civis do Estado, regidos que são pela Lei Complementar Estadual n.º 55/01 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado). Essa lei não prevê o direito aos aludidos adicionais, mas tão somente à gratificação de risco de vida.
2. Ainda que houvesse permissão legal do pagamento de adicional de insalubridade (ou periculosidade) aos Policiais Civis do Estado de Roraima, este não poderia ser cumulado com a gratificação de risco de vida,
tendo em vista que ambas as vantagens visam compensar financeiramente o servidor por exercer atividade com risco de vida, insalubres, perigosas ou penosas, possuindo, assim, o mesmo fato gerador: o risco inerente à atividade. Precedente
.
3. O direito à percepção do adicional também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão "na forma da lei". Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.4. Portanto, os integrantes da carreira de policial civil do Estado de Roraima não têm direito de acumular a gratificação de risco devida com os adicionais de insalubridade ou periculosidade.5. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 34564 RR 2011/0124805-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2012) – grifo nosso

Na espécie, os precedentes citados corroboram com a impossibilidade do pagamento de adicional de insalubridade (ou periculosidade) cumulado com a gratificação de risco de vida, tendo em vista que ambas as vantagens visam compensar financeiramente o servidor por exercer atividade com risco de vida, insalubres, perigosas ou penosas, possuindo, assim, o mesmo fato gerador: o risco inerente à atividade.

Com efeito, não há como acolher a pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade, uma vez que a situação fática em que se encontra o Apelante já fora abarcada pela percepção do adicional de risco de vida, por haver expressa vedação legal.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021